Tribunal: TCU
Processo: 015.251/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 249485/2013-3, firmado com o/a Conselho Nac. Des. Científico e Tecnológico, funçãonull, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Pós Doutorado no Exterior ¿ PDE ¿Extração e purificação de compostos bioativos de alto valor acrescentado de macroalgas com solventes verdes, Bioativos@Algae" (no da TCE no sistema: 300/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2081/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Flavia Aparecida Vieira, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior - Processo CNPq Processo 249485/2013-3 (peças 9, 17 e 24), cujo prazo se encerrou em 1o/4/2019. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 306.139,70. Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 15/1/2024, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a Resolução Normativa CNPq 29/2012 (peça 4), de 1o/4/2019 e a notificação por meio de e-mail (peça 32, p. 2-3) e e-mail resposta (peça 32, p. 2), de 15/1/2024; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 92-95); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.251/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Flavia Aparecida Vieira (XXX.637.691-XX) 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Gabriel Cardoso Nascimento (OAB/PI 23.158), Julia Leite Valente (OAB/MG 141.080) e outros, representando Flavia Aparecida Vieira 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há